Tribunal: TJMT
Processo: 1000105-45.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Geovani Costa Ribeiro, em que se alega a existência de constrangimento ilegal decorrente de ato emanado do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.
Assevera que: I) o flagrante é nulo, pois, “houve um vasto decurso de tempo entre os atos praticados e a prisão, inexistindo, assim, imediata perseguição e, por consequência, flagrante”; II) houve ofensa aos Princípios da Homogeneidade; da Razoabilidade e da Proporcionalidade; III) a fundamentação do decreto cautelar é inidônea; IV) visa a liberdade ao paciente, cumulada ou não com as cautelares diversas da prisão; V) busca a revogação da constrição cautelar, em razão da possibilidade de contaminação do Paciente pelo novo coronavírus (Covid-19); (Id. 71693468).
Anexou-se documentos (Id. 71693469).
Eis a síntese.
Segundo consta nos autos, a guarnição policial em rondas ostensivas, abordou o paciente, o qual, estaria com uma faca na cintura, e obtiveram informações de populares, de que ele teria agredido a sua ex-companheira. Em continuidade às diligências, os policiais militares encontraram a vítima e constataram que ela estaria apresentando várias lesões. Infere-se ainda, que a vítima informou aos policiais que ela poderia estar gestante e havia sofrido agressões há 4 dias antes da prisão em flagrante, contudo, as agressões e ameaças seriam constantes.
Relatou, também, que no dia do flagrante, o paciente a ameaçou de morte com o emprego de uma faca, a enforcou e teria lançado pedras contra ela.
À vista disso, o paciente foi preso em flagrante delito na data de 5.1.2021 pela prática, em tese, do crime de Ameaça no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (art. 147 e art. 129 §9o todos do CP).
I) O impetrante assevera que o flagrante é nulo, dada a sua inexistência.
De acordo com o impetrante, no dia do flagrante em 6.1.2021, as lesões haviam ocorrido há 4 dias antes da prisão, e que não haviam evidências sobre as ameaças sofridas, por isso, diante do decurso de tempo entre os atos praticados e a prisão, caracterizaria a inexistência do flagrante, acarretando a sua nulidade.
Todavia, razão não lhe assiste.
Isto porque, o magistrado entendeu que os requisitos autorizadores da prisão preventiva estavam presentes (art. 312 do CPP), e homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva.
Desta forma, decretada a prisão preventiva do paciente, restam superadas eventuais irregularidades apontadas na prisão em flagrante, em virtude da superveniência de novo título prisional.
Nesse sentido, colaciono jurisprudência do colendo STJ:
“(...) 2. Esta Corte tem entendimento reiterado segundo o qual "a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" (HC 425.414/RS, Rel.Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018) (...)”. (RHC 115.283/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 19/08/2020). Destaquei.
A propósito sobre o tema, vide Enunciado no. 27 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”.
Assim, não há que se falar em ilegalidade do flagrante.
II) fundamentação do decreto cautelar.
Alega o impetrante que o decreto prisional está desprovido de fundamentação idônea, visto que não existem evidências de que o paciente ofereceria risco à vítima, pois, sequer foi registrada ocorrência com relação às agressões anteriormente sofridas por ela, aliado ao fato, de que ela dispensou as medidas protetivas.
Todavia, a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada para a garantir a ordem pública, consubstanciada na integridade física e psicológica da vítima, uma vez que restou demonstrada a presença do periculum libertatis e do fumus commissi delicti, e conforme a palavra da vítima, ela sofria agressões e ameaças constantes do paciente, o que demonstra a necessidade da prisão cautelar.
A propósito, colaciono Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher - FONAVID, in literis: “É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”.
Além do mais, o paciente e a vítima são moradores de rua, de modo que medidas cautelares diversas da prisão, neste momento prematuro, não seriam adequadas, e por isso, o magistrado fundamentou que o paciente poderia romper o lacre do monitoramento eletrônico e evadir-se com ou sem o equipamento e descumprir as determinações. Outrossim, não existem indícios de que a vítima teria se mudado daquele município (Id. 71693469), o que reforça a manutenção da prisão preventiva.
Faz-se necessário levar em consideração que, o paciente responde à ação penal de no 1459-87.2018.811.0078 – cód. 109133, conforme consulta feita no sistema Primus, pela suposta prática do crime capitulado no art. 121 do CP, situação tal qual demonstra que os fatos em tela não são isolados na sua vida.
Assim sendo, a alegada carência de fundamentação, não está evidenciada, uma vez que o magistrado apresentou os requisitos para aplicação da prisão preventiva (arts. 312 e 313 do CPP), de modo que, diante da necessidade da segregação, com vistas a resguardar a integridade física e psicológica da vítima, se torna inviável o reconhecimento de outras medidas cautelares.
III) ofensa aos Princípios da Homogeneidade, da Razoabilidade e da Proporcionalidade.
O impetrante alega que o paciente já estaria distante do local dos fatos quando foi preso em flagrante, demonstrando seu “desinteresse” em agredir a vítima, diante disso, caso o paciente fosse condenado, não poderia lhe ser imposto um regime mais gravoso, por consequência, a prisão provisória não seria adequada ao resultado do processo.
Contudo, em que pese o paciente estar longe da vítima no momento do flagrante, tal fato, não obstaria a sua prisão, dada as circunstâncias em que ocorreu o flagrante, pois, a própria vítima relatou que teria sido agredida naquele dia e em outras ocasiões, bem como os populares que se encontravam presentes no momento do flagrante que confirmaram as agressões (Id. 71693469).
Assim, no que tange à alegada ofensa ao Princípio da Homogeneidade entre prisão cautelar e pena, certo é, que as prisões-pena e processual, possuem naturezas distintas e, assim, não há como compará-las.
De fato, enquanto a prisão processual busca a salvaguarda da ordem pública, otimização dos resultados da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, a decorrente de condenação é destinada a prevenir, reprimir o crime e ressocializar o delinquente.
Da mesma forma, entre elas não há hierarquia e ambas são imprescindíveis para o Direito Penal e Processual Penal, não havendo, assim, qualquer ilegalidade, a ser reparada, ao menos por ora, a título de ofensa ao Princípio da Homogeneidade.
Sendo assim, a medida cautelar foi estabelecida de maneira suficiente ao fim visado, qual seja, para garantir a integridade física e psicológica da vítima, o que demonstra proporcionalidade e razoabilidade na medida imposta.
IV) visa a liberdade ao paciente, cumulada ou não com as cautelares diversas da prisão.
Em que pesem as alegações, a princípio, entendo que, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, consubstanciada na integridade física e psicológica da vítima, inexiste fundamento legal para a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão; a propósito, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
V – Do isolamento social decorrente da COVD-19.
Finalmente, cumpre salientar que a recomendação de isolamento social não traduz argumento forte o bastante para que a custódia cautelar seja revogada ou substituída por prisão domiciliar.
O Impetrante não apontou qualquer suposta comorbidade sofrida pelo Paciente e, tampouco, elementos que comprovassem eventual proliferação do COVID-19 na unidade prisional em que está recolhido, ou a insuficiência das medidas até então adotadas para evitar a propagação no meio carcerário (restrição de visitas, reforço na higienização, utilização de equipamentos de proteção etc.).
Demais disso, o Paciente não atende às condições descritas na Recomendação no. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda o benefício apenas a quem está cumprindo pena em regime aberto ou semiaberto ou, embora preso, tenha sido diagnosticado com o vírus decorrente da COVID-19.
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de tutela acautelar a ordem pública e coibir a reiteração criminosa, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis ao Paciente, estabelecer medidas alternativas ao cárcere ou até mesmo a prisão domiciliar.
Desta feita, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro inidoneidade na fundamentação na decisão atacada, o que impede o reconhecimento do propalado constrangimento ilegal e, por prudência, nos impele aguardar as informações do Juízo e a manifestação da doutra Procuradoria-Geral de Justiça e, após, este writ seja analisado pelo Órgão Colegiado, a fim de ser ofertado um Juízo consolidado acerca da matéria.
Feitas essas considerações, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator